Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-04.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000064-04.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARGARIDA HENRIQUE DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO EMPRÉSTIMO ASSUMIDO PARA FINS DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. EXTRATO BANCÁRIO COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Apelada, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado e condenando os Apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada a ocorrência de fraude a justificar a nulidade do contrato e a condenação dos Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3.O contrato de empréstimo consignado nº 579049839, firmado em 20/07/2017 para refinanciar débitos anteriores, apresenta assinatura compatível com a do documento de identidade da Apelada apresentado nos fólios. Ademais, há nos autos o extrato bancário de ID 86519397, comprovando o efetivo depósito do valor remanescente (R$ 769,97) na conta bancária da Apelada, fato que corrobora as afirmações da Instituição Financeira.

4. O conjunto probatório afasta a tese da ocorrência de fraude, demonstrando a licitude da conduta da instituição financeira e a inexistência de ato ilícito ensejador de indenização.

5. A Apelada faleceu em 08/08/2021, inviabilizando a criação de padrões caligráficos para confronto em perícia grafotécnica. Os documentos constantes nos fólios refutam a atuação de terceiro fraudador.

6. Precedentes do TJBA confirmam o entendimento de que, comprovada a contratação e o depósito dos valores, não há que se falar em nulidade contratual ou em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de contrato assinado, acompanhado de comprovante de depósito e elementos que demonstram a quitação de débitos anteriores, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica em empréstimo consignado. 2. A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; EAREsp nº 676.608/RS; Lei nº 14.905/2024, arts. 389, p.u., e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª C.Cív., j. 14.02.2020; TJBA, APL nº 8000439-38.2017.8.05.0041, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª C.Cív., j. 12.12.2019; TJBA, APL nº 0549795-07.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 5ª C.Cív., j. 05.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000064-04.2020.8.05.0018, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, tendo como
Apelantes ITAÚ UNIBANCO S.A E BANCO ITAÚ CONSIGNADO e como Apelada MARGARIDA HENRIQUE DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA